Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-57.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016978-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PETIÇÃO ASSINADA PELAS PARTES E PELOS ADVOGADOS QUE AS REPRESENTAVAM – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROVISORIAMENTE NO DESPACHO INICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 2.º, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1- Em havendo acordo entre as partes, com anuência dos advogados, os honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução não subsistem, pois não há sucumbência, já que com a homologação do acordo não se fala em vencedor ou vencido.

2- Ao caso, aplica-se o disposto no artigo 90, § 2.º, do CPC, pois diante do silêncio quanto às despesas das Ações de Execução e dos Embargos à Execução, as custas processuais devem ser divididas igualmente entre as partes, cabendo a cada uma delas arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, nº 1617-54.2016.811.0033 - Código: 64905, movida em seu desfavor por ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já que o acordo formalizado entre as partes não contemplou os honorários sucumbenciais, fixados quanto do despacho inicial.

Em suas razões, alega que a composição realizada entre as partes foi homologada em 22.10.2019, determinando a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

Registra que após a homologação, o patrono do exequente Dr. André de Albuquerque Teixeira e Silva, manifestou em juízo o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento dos honorários advocatícios e sucumbência.

Assevera que os honorários advocatícios e sucumbenciais requeridos pelo patrono do agravado não lhe é devido, uma vez que a minuta da composição foi celebrada exclusivamente pelo agravado, sabendo o mesmo que a composição celebrada findaria de uma só vez com as ações de execução e dos embargos à execução.

Alega que embora o agravado não tenha convencionado na composição os honorários sucumbenciais, foi consentido pelas partes que o valor acordado finalizaria com o feito executivo e dos embargos à execução.

Afirma que não há razões para prosperar o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação executiva, devendo o patrono do agravado discutir os honorários sucumbenciais em ação autônoma.

Aduz que o STJ possui o entendimento consolidado que os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da ação executória possuem caráter provisório, podendo até serem excluídos e que o Estatuto da OAB – Lei 8.906/64 dispõe no artigo 24, parágrafo quarto que o cliente não pode dispor dos honorários pertencentes ao advogado, salvo aquiescência do próprio patrono.

Argumenta que no acordo entabulado pelas partes e homologado pelo Magistrado a quo presume-se que cada um arcaria com os custos que tiveram com os seus patronos, ante a ausência de manifestação quanto aos honorários.

Desta maneira, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão a quo, que deu prosseguimento ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios e, no mérito, pelo provimento do agravo, com a cassação da decisão ora agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 55134455).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 56497746).

Interposto Agravo Interno pelo agravado (ID 59014993), este foi desprovido à unanimidade (ID 68465963).

Contraminuta da parte agravada (ID 59033039).

Parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 78155481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por HERBERT MORA CASELLA em desfavor de DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA., objetivando o recebimento de crédito referente a Aditivo ao Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural celebrado entre as partes, vencido e não pago, que remonta à quantia de R$ 662.175,61 (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

O executado opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO e, no decorrer das ações, as partes noticiaram a pactuação de acordo, pugnando pela homologação e suspensão do feito (ID 54058484), que foi atendido pelo Juízo (ID 54058485).

Contudo, o causídico do Exequente requereu o cumprimento de sentença de pagamento de honorários de sucumbência, na forma do art. 513, § 1º, do CPC, fixados no despacho inicial, em face do Executado, no percentual de 10% sobre o valor total acordado.

O Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo patrono ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA E SILVA e determinou a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra voluntariamente a obrigação de acordo com o cálculo apresentado pelo exequente, conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.

A Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que as partes ao pactuarem a composição, deliberaram o pagamento parcelado da quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e que o acordo findaria com as ações de execução e de embargos à execução.

E, ainda, que o item 4º do acordo é claro ao dispor que havendo a quitação do débito acordado as partes “dão por encerrada as ações de execução código 64905 e embargos à execução 70927”.

Defendeu que, em que pese a transação celebrada entre as partes não trazer expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais, o patrono do exequente, Dr. André participou da transação, aquiescendo que o valor ajustado daria por encerrada a dívida a que título fosse, devendo a questão ser discutida em ação autônoma.

Ao decidir a questão, o Magistrado julgou improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença por entender que o impugnante não comprovou a inexigibilidade da obrigação, em relação aos honorários advocatícios, vez que estes foram fixados quando proferido o despacho inicial e quando da pactuação do acordo celebrado pelas partes não foram contemplados os honorários sucumbenciais.

Tal decisão motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Distribuído à minha relatoria, foi proferida decisão no sentido de deferir o pedido liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada alegando, em suma, que os honorários de sucumbência não foram objeto do acordo judicial, portanto devidos ao ora Agravante, o que justifica a manutenção da decisão de 1º grau.

Quando do julgamento do referido regimental, concluí pelo seu desprovimento, tendo em vista que “a discussão sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais é prematura, uma vez que somente após o implemento do termo contratual surgirá o interesse em deliberar sobre seu cabimento na sentença de extinção (obrigações cumpridas) ou decisão sobre o prosseguimento da execução (descumprimento contratual). Ou seja, o Juízo ainda não pôs fim ao processo, pois como consta do andamento processual na instancia singela, o trâmite está suspenso até a comprovação da quitação do acordo, ocasião em que será proferida sentença definitiva”.

Ocorre que, neste ínterim, o Magistrado a quo proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença entre as partes, nos seguintes termos:

“Visto,

Tendo em vista a informação das partes, extingo o feito, por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Vê-se que o Magistrado a quo não deliberou sobre os honorários cabíveis ao Agravado.

Lado outro, o acordo entabulado entre HERBERT MORA CASELLA e DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA não contemplou os honorários advocatícios, os quais foram fixados no despacho inicial que recebeu a execução (fls. 56/57 dos autos de origem).

Como se sabe, os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei.

Contudo, existe sucumbência quando celebrado acordo extrajudicial entre o exequente e o executado, no qual há expresso reconhecimento da dívida pelo devedor, devendo este responder pelos honorários fixados na ação, quando não englobados pelo acordo, exatamente o caso dos autos.

Nos termos do § 4º do art. 24, da Lei nº 8.906/1994, o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Vê-se, portanto, que remanesce o direito do advogado de pleitear a verba arbitrada.

Tendo o executado reconhecido o débito no acordo celebrado, é induvidosa a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários da ação executiva.

Até porque, não se pode olvidar que em várias situações o código de processo civil, quando dispõe sobre o pagamento da dívida pelo devedor, sempre inclui a verba relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais para que se tenha por cumprida a ação executiva, num claro indicativo de que se trata de uma verba devida pelo executado. Confira-se:

“Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.”

“Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso em que o advogado destituído buscava o pagamento dos honorários fixados no despacho inicial da execução nos autos da própria execução, assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo. 2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência POR PARTE DA DEVEDORA, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. 3. Recurso especial provido. (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Desta feita, afastada a incidência da erudição da tese do d. Des. Relator, eis que o feito já fora extinto sem, contudo, prever o adimplemento dos honorários do causídico do Executado, há de ser desprovido o agravo, para manter incólume a decisão de piso que reconheceu que a composição entre as partes não contemplou os honorários advocatícios, sendo cabível o pedido de cumprimento de sentença para a sua quitação.”

Salutar, portanto, a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando, de consequência, a tutela recursal deferida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Agravante,
Destilaria de Álcool Libra Ltda. – Em Recuperação Judicial
, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposto.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao Recurso. Além de outros fundamentos, sustentou que, nos termos do § 4.º do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
“o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário abriu divergência, fundamentando seu entendimento na aplicação do artigo 90, § 2.º, do CPC, cuja redação dispõe que em
“havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

Pedi vista para que pudesse melhor analisar os termos do acordo firmado entre as partes.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos,
Hebert Mora Casella
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face da Agravante, em virtude de inadimplemento de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural.

Ao despachar a inicial, em atenção ao que determina o artigo 827, do CPC, a Julgadora singular fixou, de plano, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com a ressalva de que em havendo pronto pagamento a verba seria reduzida à metade, conforme o parágrafo primeiro do citado dispositivo.

A Agravante opôs Embargos à Execução.

Em 20/09/2018,
ambas as partes
protocolizaram petição informando a realização do acordo.

As partes acordaram que o valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) era suficiente para a quitação do débito e que montante seria pago em 16 (dezesseis) parcelas mensais mediante depósito em conta bancária.

De igual modo, transigiram que, em havendo quitação integral do débito,
dariam por encerrada tanto a Ação de Execução quanto os Embargos à Execução
e, se houvesse o descumprimento, o feito executivo prosseguiria.

Nada foi acordado quanto aos honorários advocatícios
;
contudo
,
a petição está assinada pelo Exequente, o representante da Executada e os advogados de ambas as partes
(Pág. 172/173 – Id. 35558542, dos autos da Ação de Execução n.º 0001617-54.2016.8.11.0033).

Em 22/10/2019 a Julgadora homologou o acordo e, considerando que o pagamento foi parcelado, determinou a suspensão do feito até a quitação integral.

Decorridos 09 (nove) dias da homologação, precisamente em 31/10/2019, o Agravado
André de Albuquerque Teixeira da Silva
que, na época, advogava em favor do Exequente/Embargado, promoveu o “Cumprimento de Sentença de Pagamento de Honorários de Sucumbência na Forma do Artigo 513, § 1.º do Código de Processo Civil”, em face da empresa Executada/Agravante.

Na petição inicial, informou que a empresa estava cumprindo os termos do acordo, mas que não houve pagamento e/ou qualquer transação quanto aos honorários de sucumbência estipulados
inicialmente
em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Assim, requereu a intimação da empresa Agravante para promover o pagamento dos honorários de sucumbência que, naquela data, correspondia a R$ 67.850,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos).

Certificado o traslado de cópia da petição de acordo e da sentença homologatória para os autos dos Embargos à Execução, a Julgadora
a quo
recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinou a intimação da empresa Executada/Agravante para que cumprisse voluntariamente a obrigação, conforme artigo 523 do CPC, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do valor do débito, ressaltando que, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, iniciar-se-ia o prazo para a apresentação da impugnação.

A empresa impugnou o cumprimento da sentença e, depois da manifestação do Advogado Requerente, a julgadora rejeitou a impugnação e determinou a intimação da empresa Recorrente para adimplir o débito no prazo de 15 (quinze) dias, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Pois bem. Respeitado o entendimento do nobre colega e da Juíza singular, não tenho dúvidas de que o Recurso comporta provimento.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que os honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução têm caráter provisional, motivo pelo qual a verba pode ser majorada, reduzida, ou mesmo excluída posteriormente, com a fixação da sucumbência definitiva somente ao final do processo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.1.
Os honorários fixados no despacho inicial da execução podem ter caráter provisório e ser substituídos na oportunidade de arbitramento de honorários nos embargos à execução, em que o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados até aquele momento
. 2. A reforma do valor dos honorários demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 616.452/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/03/2016, DJe de 04/03/2016).
(sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que, ao receber a petição inicial da Ação Executiva, o Julgador arbitra honorários advocatícios apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento pelo Executado e, se por ventura houver continuidade do feito executivo, posteriormente, depois de considerar o trâmite processual, poderá alterá-los.

Em outros termos, não se trata de direito adquirido do Advogado que patrocina o Exequente.

Logo, em havendo ulterior acordo entre as partes,
com anuência dos advogados
, é óbvio que os honorários fixados no despacho inicial não subsistem, pois não há sucumbência, já que com a homologação do acordo não se fala em vencedor ou vencido.

Com efeito, nos termos do artigo 840, do Código Civil,
“é licito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”
.

Assim, não há dúvidas de que na formalização de acordo, ambas as partes cedem para que efetivamente cheguem ao consenso.

Sobre o tema, oportuna transcrição de lição de Silvio Sálvio Venosa:

Na transação, cada parte abre mão de parcela de seus direitos para impedir ou pôr fim a uma demanda.
Transigir é condescender, fazer concessões de parte a parte
.
Não existe transação se uma das partes abre mão de todos os seus direitos
; o negócio jurídico será outro, podendo ser confissão ou reconhecimento do pedido ou até mesmo remissão.
É essencial que as partes cheguem a um acordo com mútuas concessões
.
(
in
Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p 279.)

No mesmo sentido é o ensinamento de Fredie Didier Júnior ao dispor que,
“transação é o negócio jurídico pelo qual as partes põem fim (ou o previnem) consensualmente ao litígio, após concessões mútuas (art. 840 do CC-2002)”
. (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento, vol. I, 8ª ed. Salvador: Edições JusPODVM, 2007. p 511).

Na hipótese, conforme já exposto, a petição de acordo
foi assinada pelas partes e pelos advogados
; ou seja, o Advogado do Exequente, aqui Agravado, anuiu aos termos da transação. Portanto,
com a devida
venia
ao nobre Relator, ao caso não a se aplica o artigo § 4.º do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994, pois houve a aquiescência do Advogado que representou o Exequente
.

E mais: Na petição consta de forma expressa que, após a quitação do débito, as partes dariam por encerrada tanto a Ação de Execução quanto os Embargos à Execução.

Assim, é inconteste que ao caso aplica-se o disposto no artigo 90, § 2.º, do CPC, pois diante do silêncio quanto às despesas das Ações de Execução e dos Embargos à Execução, cabe a cada uma das partes arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

Com essas considerações, peço escusas ao nobre colega para dele divergir.
Dou provimento ao Agravo de Instrumento e casso a decisão que acolheu o pedido de cumprimento de sentença, pois não há falar em título executivo judicial em favor do advogado Agravado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Agravante,
Destilaria de Álcool Libra Ltda. – Em Recuperação Judicial
, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposto.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao Recurso. Além de outros fundamentos, sustentou que, nos termos do § 4.º do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
“o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário abriu divergência, fundamentando seu entendimento na aplicação do artigo 90, § 2.º, do CPC, cuja redação dispõe que em
“havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

Pedi vista para que pudesse melhor analisar os termos do acordo firmado entre as partes.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos,
Hebert Mora Casella
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face da Agravante, em virtude de inadimplemento de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural.

Ao despachar a inicial, em atenção ao que determina o artigo 827, do CPC, a Julgadora singular fixou, de plano, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com a ressalva de que em havendo pronto pagamento a verba seria reduzida à metade, conforme o parágrafo primeiro do citado dispositivo.

A Agravante opôs Embargos à Execução.

Em 20/09/2018,
ambas as partes
protocolizaram petição informando a realização do acordo.

As partes acordaram que o valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) era suficiente para a quitação do débito e que montante seria pago em 16 (dezesseis) parcelas mensais mediante depósito em conta bancária.

De igual modo, transigiram que, em havendo quitação integral do débito,
dariam por encerrada tanto a Ação de Execução quanto os Embargos à Execução
e, se houvesse o descumprimento, o feito executivo prosseguiria.

Nada foi acordado quanto aos honorários advocatícios
;
contudo
,
a petição está assinada pelo Exequente, o representante da Executada e os advogados de ambas as partes
(Pág. 172/173 – Id. 35558542, dos autos da Ação de Execução n.º 0001617-54.2016.8.11.0033).

Em 22/10/2019 a Julgadora homologou o acordo e, considerando que o pagamento foi parcelado, determinou a suspensão do feito até a quitação integral.

Decorridos 09 (nove) dias da homologação, precisamente em 31/10/2019, o Agravado
André de Albuquerque Teixeira da Silva
que, na época, advogava em favor do Exequente/Embargado, promoveu o “Cumprimento de Sentença de Pagamento de Honorários de Sucumbência na Forma do Artigo 513, § 1.º do Código de Processo Civil”, em face da empresa Executada/Agravante.

Na petição inicial, informou que a empresa estava cumprindo os termos do acordo, mas que não houve pagamento e/ou qualquer transação quanto aos honorários de sucumbência estipulados
inicialmente
em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Assim, requereu a intimação da empresa Agravante para promover o pagamento dos honorários de sucumbência que, naquela data, correspondia a R$ 67.850,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos).

Certificado o traslado de cópia da petição de acordo e da sentença homologatória para os autos dos Embargos à Execução, a Julgadora
a quo
recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinou a intimação da empresa Executada/Agravante para que cumprisse voluntariamente a obrigação, conforme artigo 523 do CPC, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do valor do débito, ressaltando que, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, iniciar-se-ia o prazo para a apresentação da impugnação.

A empresa impugnou o cumprimento da sentença e, depois da manifestação do Advogado Requerente, a julgadora rejeitou a impugnação e determinou a intimação da empresa Recorrente para adimplir o débito no prazo de 15 (quinze) dias, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Pois bem. Respeitado o entendimento do nobre colega e da Juíza singular, não tenho dúvidas de que o Recurso comporta provimento.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que os honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução têm caráter provisional, motivo pelo qual a verba pode ser majorada, reduzida, ou mesmo excluída posteriormente, com a fixação da sucumbência definitiva somente ao final do processo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.1.
Os honorários fixados no despacho inicial da execução podem ter caráter provisório e ser substituídos na oportunidade de arbitramento de honorários nos embargos à execução, em que o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados até aquele momento
. 2. A reforma do valor dos honorários demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 616.452/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/03/2016, DJe de 04/03/2016).
(sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que, ao receber a petição inicial da Ação Executiva, o Julgador arbitra honorários advocatícios apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento pelo Executado e, se por ventura houver continuidade do feito executivo, posteriormente, depois de considerar o trâmite processual, poderá alterá-los.

Em outros termos, não se trata de direito adquirido do Advogado que patrocina o Exequente.

Logo, em havendo ulterior acordo entre as partes,
com anuência dos advogados
, é óbvio que os honorários fixados no despacho inicial não subsistem, pois não há sucumbência, já que com a homologação do acordo não se fala em vencedor ou vencido.

Com efeito, nos termos do artigo 840, do Código Civil,
“é licito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”
.

Assim, não há dúvidas de que na formalização de acordo, ambas as partes cedem para que efetivamente cheguem ao consenso.

Sobre o tema, oportuna transcrição de lição de Silvio Sálvio Venosa:

Na transação, cada parte abre mão de parcela de seus direitos para impedir ou pôr fim a uma demanda.
Transigir é condescender, fazer concessões de parte a parte
.
Não existe transação se uma das partes abre mão de todos os seus direitos
; o negócio jurídico será outro, podendo ser confissão ou reconhecimento do pedido ou até mesmo remissão.
É essencial que as partes cheguem a um acordo com mútuas concessões
.
(
in
Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p 279.)

No mesmo sentido é o ensinamento de Fredie Didier Júnior ao dispor que,
“transação é o negócio jurídico pelo qual as partes põem fim (ou o previnem) consensualmente ao litígio, após concessões mútuas (art. 840 do CC-2002)”
. (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento, vol. I, 8ª ed. Salvador: Edições JusPODVM, 2007. p 511).

Na hipótese, conforme já exposto, a petição de acordo
foi assinada pelas partes e pelos advogados
; ou seja, o Advogado do Exequente, aqui Agravado, anuiu aos termos da transação. Portanto,
com a devida
venia
ao nobre Relator, ao caso não a se aplica o artigo § 4.º do artigo 24, da Lei nº 8.906/1994, pois houve a aquiescência do Advogado que representou o Exequente
.

E mais: Na petição consta de forma expressa que, após a quitação do débito, as partes dariam por encerrada tanto a Ação de Execução quanto os Embargos à Execução.

Assim, é inconteste que ao caso aplica-se o disposto no artigo 90, § 2.º, do CPC, pois diante do silêncio quanto às despesas das Ações de Execução e dos Embargos à Execução, cabe a cada uma das partes arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

Com essas considerações, peço escusas ao nobre colega para dele divergir.
Dou provimento ao Agravo de Instrumento e casso a decisão que acolheu o pedido de cumprimento de sentença, pois não há falar em título executivo judicial em favor do advogado Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021